Tribunal: TJMT
Processo: 0005267-60.2020.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005267-60.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BECK - CPF: 636.659.480-53 (APELANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS BECK - CPF: 636.659.480-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NOELI MORAIS BECK (TERCEIRO INTERESSADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO ALMEIDA ISBARROLA - CPF: 992.825.420-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COM COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. LIMITE DE IDADE 70 ANOS. NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO. PREVISÃO DE FORMA CLARA E PRECISA, NEGRITADA. BOA-FÉ DA SEGURADORA. CONTRATO CANCELADO UM ANO ANTES DA MORTE DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O contrato entre as partes, consta a informação de forma negritada, não ofendendo a cláusula limitativa, as determinações do Código de Defesa do Consumidor, o que desconstitui a alegação de má-fé. Há a informação de que as renovações das contratações realizadas a partir de 01/01/2008, somente ocorrerá enquanto a idade do segurado não superar a 70 anos. Ademais, quanto ao argumento de que haveria de concretizar a comunicação prévia anterior a 60 dias, a contratante manteve contato com a agência na tentativa de restabelecer o contrato, contudo, não foi acatado e incidiu na rescisão. Um ano após a rescisão, veio a óbito, o que não configura a possibilidade de restabelecer o contrato, como pretende a beneficiária do seguro. Portanto, válida a cláusula limitadora de idade para encerramento do contrato, sem violação aos princípios da boa-fé, uma vez que exposta de forma clara e precisa. Observa-se ainda que, a renovação não era automática, mas sim na presença da parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0005267-60.2020.8.11.0004 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: ELIANE BECK E ESPÓLIO DE NOELI MORAIS BECK

APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A. E BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIANE BECK E ESPÓLIO DE NOELI MORAIS BECK contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação Cominatória de Restabelecimento de Contrato de Seguro de Vida com Cobrança de Indenização Securitária c.c Indenização por Danos Extrapatrimoniais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A. E BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários advocatícios pela parte autora, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, todavia, suspendeu a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

A apelante sustenta que sua genitora, falecida aos 71 anos de idade, em 19.06.2020, possuía um seguro de vida desde o ano de 2012, que se renovava a cada 12 meses. Tal seguro denominado “Seguro Ouro Vida Garantia”, o qual pertencia ao GRUPO 09 / RAMO 77 (prestamista), sendo autuado perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP sob o no 10.005464/99-42, cujo valor de cobertura indenitária era de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Narra que, a partir do mês de julho do ano de 2019, após 07 (sete) anos de contratação, a falecida Sra. NOELI notou que não recebeu do Banco do Brasil qualquer informação acerca da continuidade do seu SEGURO DE VIDA, o qual vinha sendo renovado desde o ano de 2012. Em contato com a agência, foi informada de que sua apólice do seguro de vida não seria mais renovada diante de previsão em cláusula contratual, sem, contudo, ter havido notificação prévia.

Elenca que as condições gerais do seguro determinam a comunicação prévia de 60 dias, o que não foi observado, bem como o cancelamento unilateral é cláusula abusiva. Na tentativa de restabelecer o seguro de vida, não obteve êxito ocasionando o cancelamento em julho de 2019. Aponta má-fé da seguradora não renovar o seguro por ter completado 70 anos de idade.

Em 19/06/2020, veio a óbito, e a beneficiária Eliane Beck não pode pleitear o seguro de R$ 60.000,00.

Fundamenta que “
a Autora ingressara com a presente demanda para buscar a garantia de seus direitos, para que fosse declarada a abusividade/ilegalidade de cláusulas contratuais 7.2 e 7.4 do termo "Condições Gerais do Seguro de Vida Prestamista", sendo declarada também a vigência do seguro nos anos de 2019 e 2020, em relação à não renovação automática do seguro de vida da Sra. Noeli Beck, falecida, quando a mesma completou 70 (setenta) anos de idade, tendo em conta que o cancelamento unilateral e injustificado do contrato de seguro fere de morte a normativa do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e sejam as apeladas condenadas “
solidariamente, ao pagamento da INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data do sinistro (conforme precedentes jurisprudenciais), seja em razão da clara abusividade/ilicitude das cláusulas contratuais que possibilitavam a não renovação da contratação em razão única da implementação da idade de 70 (setenta) anos da segurada falecida”
e indenização por dano moral; inversão do ônus sucumbencial.

Os apelados BANCO DO BRASIL S.A. E BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS, requerem o desprovimento do recurso.

Intimada a apelada para se manifestar quanto a ausência de dialeticidade recursal, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIANE BECK E ESPÓLIO DE NOELI MORAIS BECK contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação Cominatória de Restabelecimento de Contrato de Seguro de Vida com Cobrança de Indenização Securitária c.c Indenização por Danos Extrapatrimoniais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A. E BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários advocatícios pela parte autora, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, todavia, suspendeu a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

A insurgência recursal da apelante, é que, como beneficiária de seguro de vida contratado por sua genitora, houve abusividade no cancelamento do seguro por parte da seguradora, pela implementação de idade de 70 anos por aquela (genitora), sem ter ocorrido a devida notificação prévia. Requer o reconhecimento da abusividade de cláusula contratual, bem como indenização do valor do seguro e dano moral.

Alude que, o seguro de vida foi cancelado em julho de 2019, mesmo depois de sua genitora ter tentado restabelecer o contrato. E, em junho de 2020, sua genitora veio a óbito, motivo pelo que pretende o recebimento do seguro de vida cancelado.

Nos autos, o contrato entre as partes, consta a informação de forma negritada, não ofendendo a cláusula limitativa, as determinações do Código de Defesa do Consumidor, o que desconstitui a alegação de má-fé por parte dos apelados.

Há a informação de que
“As renovações das contratações realizadas a partir de 01/01/2008, somente ocorrerá enquanto a idade do segurado não superar a 70 anos”.

Ademais, quanto ao argumento de que haveria de concretizar a comunicação prévia anterior a 60 dias, e não foi realizada pela seguradora, tem-se dos autos que a contratante afirma ter procurado a agência na tentativa de restabelecer o contrato, contudo, não foi acatado e incidiu na rescisão. Ou seja, apesar a inexistência da notificação, a genitora da apelante procurou a seguradora para negociar, sem êxito.

E, um ano após a rescisão, veio a óbito, o que não configura a possibilidade de restabelecer o contrato, como pretende a beneficiária do seguro, ora apelante.

Portanto, válida a cláusula limitadora de idade para encerramento do contrato, sem violação aos princípios da boa-fé, uma vez que exposta de forma clara e precisa. Observa-se ainda que, a renovação não era automática, mas sim na presença da genitora da apelante, conforme elenca nos autos a todo momento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Seguro de vida em grupo. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de manutenção do contrato de seguro, ante a comunicação ao autor acerca da não renovação pela seguradora ré. Sentença de procedência. Impugnação ao valor da causa, que não merece acolhida. Pedido inicial de restabelecimento do contrato de seguro de vida, caso em que, à luz do disposto no artigo 292, §2o, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao valor anual dos prêmios vincendos. Precedentes. Seguro de vida coletivo. Não renovação, após término do prazo de vigência, de contrato que era mantido pelo autor por cerca de 30 anos. Existência de notificação prévia do segurado, com antecedência razoável de 7 meses. Precedente da 2a Seção do STJ que uniformizou a jurisprudência sobre o tema. Contrato de natureza temporária, não tendo relevância o fato de ter sido renovado repetidamente ao longo dos anos. Inexistência de direito do segurado à renovação da apólice sem a concordância da seguradora. Abusividade não reconhecida. Recurso da seguradora parcialmente acolhido”
.

(TJSP; Apelação Cível 1009355-52.2021.8.26.0011; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2022; Data de Registro: 20/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - EXCLUSÃO DE COBERTURA - PREVISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A pretensão de recebimento da indenização pela autora não merece acolhimento por ausência de respaldo na apólice relativa ao seguro contratado, eis que houve a devida observância dos preceitos da boa fé objetiva pela parte apelada ao estipular a exclusão de cobertura de determinados riscos, dentre os quais, a que prevê a limitação e faixa etária do beneficiário.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.134689-3/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 13/09/2022).

Desse modo, sem maiores digressões não há como restabelecer o contrato, tampouco caracterizado ofensa à moral da apelante, o que afasta o dever de indenizar o dano moral.

Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022